Tribunal: TJBA
Processo: 8062079-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062079-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTA DINAJARA LEAL DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DE SOUZA, LIVIO JAQUES SILVA SOARES

APELADO: CARLA MASSA BRITO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA SULAMITA ALVES GOMES, MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. OBRA CONSOLIDADA NO TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Demolitória e Indenização por Danos Morais ajuizada em face dos apelados. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se incide a prescrição sobre a pretensão de demolição de construção irregular em área comum de condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obra foi concluída há cerca de 15 anos, conforme depoimentos testemunhais, circunstância que autoriza o reconhecimento da prescrição decenal nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. A consolidação da obra no tempo, sem oposição relevante dos demais condôminos e sem prova de impedimento ao livre trânsito no condomínio, afasta a possibilidade de demolição, com base nos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil à pretensão de demolição de construção irregular erguida em área comum de condomínio.

2. A consolidação da obra no tempo impede a desconstituição da situação fática.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8062079-26.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Augusta Dinajara Leal de Souza
e apelada
CARLA MASSA BRITO e CARLOS ALBERTO SANTOS DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.